Tribunal: TJES
Processo: 5007632-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007632-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS ANTONIO NUNES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007632-34.2022.8.08.0030

RECTE.:
CLOVIS ANTONIO NUNES

RECDO.:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual
a parte autora alega, em síntese, que em abril de 2015 recebeu proposta de um representante do requerido para obtenção de crédito consignado,
pelo que, afirma ter contratado um empréstimo
na referida modalidade
, recebendo em sua conta bancária um crédito no valor de R$ 900,00, iniciando os descontos no mês de maio e que perduram até o ingresso da presente demanda, totalizado R$10.765,45 (dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Requer o cancelamento do cartão, restituição dos valores descontados no contracheque, bem como, indenização por danos morais. Em sede recursal (ID.
4941378
)
sustenta que a sentença não enfrentou temas ventilados em sede de exordial. Sustenta ainda, que o contrato é abusivo e que houve falha no dever de informação
. Requer a reforma da sentença para declarar a quitação do contrato e a restituição do valor pago a maior, além de indenização por danos morais. Requer, subsidiariamente, seja aplicada ao presente caso a resolução 4549/2017 para que o banco recalcule a forma de pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite as taxas de juros previstos em contrato de empréstimo consignado, mas que o crédito seja parcelado em tantas parcelas fixas quantas bastem para a quitação da dívida. Requer que os valores pagos pelo Recorrente a título de RMC sirva para amortizar a dívida contraída. Considerando-se para tanto todos os descontos realizados no contracheque do Recorrente desde o ano de 2016 até o último desconto, devendo ser considerado para amortização o dobro deste valor, alegando má-fé da instituição financeira, e, em havendo saldo a favor do Recorrente, requer que tal valor seja restituído com juros e correção monetária desde o período do desconto realizado indevidamente.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID
4941383
) pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4941375)
dispôs que
:

“
Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Rejeito a prejudicial de prescrição e decadência,
pois os descontos são sucessivos. Segue o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.

(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta 3ª Turma Recursal para reexame do feito no que toca a regularidade ou não do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Pois bem, no que toca à validade/regularidade da contratação do cartão de crédito consignado realizado, tenho que a sentença de piso deve ser mantida.

Isso, pois, em que pese se tratar de relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova
nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A inversão, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim,
o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, que lhe incumbe o artigo 373, I do CPC.

Assim, incumbia ao recorrente comprovar a existência de vício na contratação, bem como de que foi supostamente induzido a pactuar o negócio, não obtendo êxito.

Infere-se que o recorrente se beneficiou do negócio jurídico e solicitou diversos saques, nos valores de R$
1.430,00 (15/04/2015);
R$
770,00 (20/04/2015); e,
R$ 526,00 (13/12/2018).

O recorrente também realizou compras no comércio com o cartão de crédito, nos valores de R$ 205,98 (12/09/2019); R$ 163,84 (15/10/2020); R$ 83,47 (15/06/2021); R$ 80,47 (16/07/2021); R$ 95,00 (13/07/2021); e, R$ 350,78 (04/08/2021).

Não é razoável entender no caso concreto que mesmo realizando diversos saques e compras com o cartão, na modalidade de crédico, com a celebração de novos ajustes para o indicado fim, constando de todos os instrumentos de que a contratação se tratava de cartão de crédito consignado, que o recorrente não possuía conhecimento de que se tratava dessa modalidade de empréstimo, e, consequentemente, da forma de pagamento da modalidade de crédito contraída.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos que apontem que o recorrente tenha sido levado a erro na celebração do ajuste,
com falha no dever de informação,
não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Dessa forma, em inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais, e, tampouco, na aplicação da RESOLUÇÃO 4549/2017, eis que não há previsão na referida norma para o caso contratual sob exame, na forma de seu art. 4º.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor
da causa, na ausência de verba condenatória, s
uspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)